Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730751-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR AGRAVADO: JORGE MONTEIRO DOS SANTOS, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LEONARDO DA COSTA BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR em face de decisão (id. 99226008 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação intitulada “DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE” (processo no 0715354-25.2018.8.07.0001), movida por JORGE MONTEIRO DOS SANTOS em desfavor de FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA – EPP, LEONARDO DA COSTA BORGES e FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR, fixou como data da resolução da sociedade o dia 05/10/2016; definiu como critério de apuração de haveres a realização de balanço especial de determinação e nomeou perito contador para atuar no feito, facultando às partes a indicação de assistente técnico, arguição de eventual suspeição e apresentação de quesitos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que jamais praticou qualquer ato de gestão na condução da sociedade requerida, não podendo ser responsabilizado pela culpa exclusiva dos demais réus e do Sr. Luis. Argumenta, ainda, que a sociedade nunca existiu efetivamente, e, por esse motivo, a data da resolução não pode ser aquela fixada na decisão recorrida. Outrossim, aduz que a decisão agravada está carente de esclarecimentos indispensáveis para o prosseguimento da perícia, tais como a identificação do responsável pelos atos praticados na direção da Futura Sociedade Educacional. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Considerando a ausência de pedido de gratuidade de justiça e de recolhimento do preparo recursal, o agravante foi intimado para comprovar o pagamento, em dobro, das custas do processo (id. 29367831). O agravante peticiona nos autos apresentando os comprovantes de recolhimento do preparo, oportunidade em que deduz pedido expresso de gratuidade de justiça. Requer, ao final, a devolução das custas recolhidas (id. 29700076). É o relatório. Decido. Prefacialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pleito em questão, denotando a capacidade da parte em arcar com as custas processuais e implicando a preclusão lógica. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RITO DA LEI 9.514/1997. 1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. (...) 5. Recurso não provido. (Acórdão 1374329, 07254982420198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mais, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Para melhor compreensão da controvérsia, cito o teor da decisão agravada, verbis: JORGE MONTEIRO DOS SANTOS requereu em face de LEONARDO DA COSTA BORGES, FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR, LÍVIA COSTA BORGES e de LUÍS DE ARAÚJO BORGES ação com pedido desconstitutivo cumulado com condenatórios com os seguintes fundamentos: “1. Em 2011 o autor atuava como Professor no Colégio JK, Unidades Gama e 913 Norte, contratado diretamente pelo Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES, sócio plenipotenciário, portanto, gestor inconteste do conglomerado. 2. Embora seja notório que o Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES é, de fato, o proprietário das Unidades da Asa Norte e Gama e das Unidades Taguatinga e Asa Sul, sempre atuou com a anuência dos filhos LEONARDO DA COSTA BORGES E LÍVIA COSTA BORGES formais sócios, como consta no contrato social, tudo assim para melhor atender suas conveniências empresariais. 3. Sua forma ousada de empreender sua atividade empresária, ávido por novos parceiros, o Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES, atraiu o autor e o Professor Francisco Antônio Câncio de Matos Junior, oferecendo-lhes sociedade para a Unidade da Asa Sul. 4. Àquela ocasião, acenou, em nome da transparência na condução negocial, que a contabilidade e administração da Unidade Asa Sul seria individualizada, cabendo aos sócios a gestão da empresa, conforme consta no contrato social(vide documentação em anexo). 5. Vale destacar essa condição, na medida em que era do conhecimento dos sócios que ingressavam no empreendimento que as unidades eram administradas por uma mantenedora, sem “tratamento individualizado” das empresas. (...) 7. Em tese, a composição societária passaria a contar com o Autor e o Professor FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR, que integralizaram em dinheiro o suficiente para participarem com 25% da Unidade da Asa Sul para cada um e a sociedade educacional passou a girar sob a Denominação Social de “Futura Sociedade Educacional S/S Ltda. EPP. Inscrita no CNPJ no 12.972.240/0001-37, com sede na SGAS, 909, módulo 29, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.390-090, conforme Contrato Social arquivado no Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal sob o no 6685 em 01.12.2010. 8. Monetariamente, cada novo sócio integralizou R$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais) o que correspondia 25% das cotas em favor de cada um(vide comprovantes dos repasses em anexo). 9. O ingresso dos novos sócios, da sociedade, conforme pactuado se daria com a aquisição da totalidade das cotas a serem transmitidas por LÍVIA COSTA BORGES, filha do sócio oculto, que, até então, detinha 50% Futura Sociedade Educacional S/S Ltda. EPP. 10. É certo que os repasses vão comprovados pela documentação anexa e os valores compensados ora em conta da Sociedade, ora em nome do sócio oculto obedecem à cronologia alinhavada segundo a seguinte transcrição... (segue quadro de repasses de dinheiro em favor de Luiz de Araújo Borges). 11. Certo é que, em tese, a sociedade passou a ter a seguinte constituição: o autor com 25%, o Professor FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR com 25% e LEONARDO DA COSTA BORGES, filho do efetivo proprietário LUÍS DE ARAÚJO BORGES, com 50% da sociedade. 12. Indubitavelmente houve, também em tese, um negócio jurídico conforme alteração contratual levada à Junta Comercial de cessão de cotas, consubstanciando apenas uma transferência de participação societária. 13. Vale dizer não deu uma alienação total da Sociedade Educacional até porque 50% prosseguia formalmente com o outro filho do sócio oculto, Senhor Leonardo. 15. Noutro giro, vale um primeiro destaque quanto à Sociedade Futura, conforme o contrato social, remetendo à atenção quanto ao teor da CLÁUSULA SEXTA, a conferir: A gerência, administração da sociedade caberá a todos os sócios, sendo necessário que a empresa seja representada em todos os atos citados nesta cláusula por apenas dois, dos três sócios, sendo que um dos representantes deve ser o sócio Leonardo da Costa Borges e o outro pode ser qualquer um dos demais sócios, estes com poderes e atribuições de Administradores, autorizados o uso da denominação social, assinando em conjunto todos os títulos e documentos que impliquem na posição do Caixa e do Patrimônio, bem como abrir e movimentar contas bancárias; além dos documentos necessários ao bom andamento da sociedade, vedado, sempre o aval, endosso, fiança ou abono em favor concernente a negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 16. Alterada a composição societária, certo é que, o Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES, prosseguiu gerindo unipessoalmente a sociedade, não cumprindo o que fora estabelecido no contrato social, tanto assim se passa que a tentativa de entabular um acordo, antes do ajuizamento da presente ação, levou o autor dessa ação trocar mensagens, via eletrônica, com o gestor da sociedade(vide emails em anexo). 17. Ilustrativamente nem o autor e, até o onde tem conhecimento, tampouco o Professor FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR tiveram acesso aos documentos contábeis da empresa, nem à conta bancária. 18. E mais ilegalidade coleciona a sociedade em questão na medida em que não obstante haver repassado suas cotas ao autor e ao Professor FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR, a LÍVIA COSTA BORGES continuou assinando cheques e movimentando, juntamente com Leonardo, a conta bancária da empresa. 19. E teve conhecimento do autor que recentemente operou uma transação negocial vendendo parte da sociedade a terceiros sem consultar aos sócios diretamente interessados, sem a anuência de qualquer um deles. 20. Nesse sentido, em consonância com a teoria da aparência, e de modo a proteger interesses inclusive de terceiro de boa-fé, são considerados válidos os atos praticados, em nome da sociedade, por quem aparenta ter poderes para tanto. E os poderes são objetivamente do Professor LUIZ DE ARAÚJO BORGES.” e, em relação à sócia Lívia, embora tenha se retirado da sociedade, “continuou praticando atos em nome da ré, inclusive sendo responsável, mesmo depois do registro da alteração do contrato social na junta comercial, emitindo cheques, tendo por tomador o próprio autor da ação que constatou adiante a falta de provisionamento de fundos, o que demonstra que agiu com excesso de poderes e com o consentimento de seu irmão detentor de 50% do capital da sociedade.” E prossegue: “23. Diversos contratos foram firmados em nome da empresa, sem que o autor ou o Sr. Francisco Antonio Cancio de Matos Junior participassem do ato de gestão, valendo destacar as seguintes iniciativas de um único sócio, consoante ordem direta do Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES, a conferir: contrato de plano de saúde, contrato de fornecimento de material didático, contrato de fornecimento de uniformes e até contrato de sublocação do imóvel que a Sociedade Futura passou a ocupar em 2013. 24. Os atos de gestão sob direta atuação do Professor LUÍS DE ARAÚJO BORGES culminou com o fechamento, ao início de 2016, da Unidade da Asa Sul numa conduta lesiva aos interesses da sociedade Futura na medida em que o gestor de fato ao fechar o estabelecimento promoveu a transferência dos alunos para a Unidade 913 Norte, aumentando a receita da outra empresa, como convinha ao proprietário plenipotenciário, sem qualquer consulta formal ou ao menos a recompra das cotas do autor da ação. 25. Sim. A situação acima descrita não contou com a anuência do autor e não tem conhecimento da concordância do outro sócio, Professor Francisco.” Em seguida, informa a respeito do réu Luís de Araújo Borges: “27. A praça de Brasília sabe e sempre soube quem é o verdadeiro dono da Sociedade Educacional JK e bem sabe como atua o verdadeiro líder desse conglomerado de educação. 28. Verdadeiramente se mantém como sócio oculto da empresa não obstante, por todo tempo, maneja os cordéis administrativo. 29. No caso da sociedade Futura sempre esteve à frente da negociação que resultou num arremedo de retirada da filha LÍVIA, mas incontestavelmente esta prosseguiu, sob as ordens paternas atuando, inclusive assinando com o irmão e emitindo cheque sem fundo tendo por credor o próprio autor da ação. 30. E não bastasse essa situação, mais recentemente, antes do ajuizamento da ação foi o sócio oculto quem tomou à frente e buscou responder à notificação mandada apontar pelo autor da ação e como prova os e-mails em anexo liderou as negociações frustradas para o ressarcimento da importância que outrora o autor havia integralizado em favor da Futura Sociedade Educacional S/S Ltda. EPP, numa tentativa de afastar da sociedade sem oferecer a mínima informação em que condições estava alienando as cotas societárias sem o consentimento dos demais sócios. 31. Assim dúvidas não há que o sócio oculto tem legitimidade para ser fixado no polo passivo da presente demanda, eis que os fatos constitutivos do autor são verossímeis quando o indicam como o verdadeiro proprietário da Sociedade Futura e que o “ingresso” do autor não se consumou e o indícios de que sua participação não passou de uma jogada do verdadeiro proprietário para atender suas pessoais conveniências em detrimento do afectio societatis. 32. Farta, portanto, as provas colocando o PROFESSOR LUIZ como o verdadeiro proprietário da Sociedade Futura, sendo plausível, pois, sua inclusão no polo passivo da lide e responsabilização pela gestão temerária em prejuízo do interesse do autor da ação.” Sustenta, assim, ter havido o rompimento da affectio societatis a autorizar o acolhimento dos seguintes pedidos: c) decretada a dissolução parcial da sociedade com exclusão do autor do quadro societário, bem como que se proceda a apuração de haveres; d) pela dissolução parcial da sociedade em relação ao autor demandante; e) pelo bloqueio de bens da sociedade, até o valor de R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais); f) Deferir pedido liminar e determine bloqueio de valor espécie na Sociedade Futura a importância de R$250.000,00; g) Determine que os requeridos se abstenham de alienar, a qualquer título, os bens móveis e imóveis da Sociedade, impondo-lhe pena de multa ao prudente arbítrio desse Magistrado, em caso de descumprimento; h) Concernente a apuração de haveres seja assinalado prazo para que nos termos do contrato social, o Requerido apresente a prestação de contas de sorte a se apurar, nos termos da auditoria a ser realizada se remanescem dívidas em nome da empresa, prevenindo responsabilidades dos realizadores de despesas e todos os atos de gestão e, em caso de inércia, se promova a liquidação da quota que toca ao Autor por perícia contábil, a ser custeada pela parte requerida; i) Que a Sociedade Futura adote as providências, vista a notificação apontada em cartório, no sentido de promover a alteração contratual retirando o nome do autor da composição societária, nos termos da lei de regência e considere desfeita a sociedade na data da notificação extrajudicial; j) Que se condene a sociedade a devolver devidamente corrigido o montante integralizado pelo autor da presente ação com as cominações legais cabíveis no caso em testilha;” Pela decisão de ID 17859382 foi declinada a competência em favor da Vara de Falências e Recuperação Judicial do DF, dado os pedidos de dissolução a sociedade e apuração de haveres. Pela decisão de ID 20210355 foi determinada a exclusão do polo passivo de Lívia e Luis, já que não eram mais sócios, o que foi atendido pelo autor apontando como sócios além da FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, LEONARDO DA COSTA BORGES e FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR. Pela decisão de ID 22602351 foram indeferidas as medidas cautelares de bloqueio de bens, esclarecido que aquele juízo não era competente para prestação de contas e interpretado o pedido do autor no sentido de que postulava apuração de haveres. A Sociedade e Leonardo foram citados e apresentaram contestação concordando com o pedido de dissolução e apuração de haveres. Em segundo lugar, apresentou resposta Francisco. Sustentou ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e incompatibilidade de pedidos. Concordou, no mérito, com a dissolução e pediu sua própria retirada. O autor se manifestou em réplica. As partes pediram a produção de prova oral. Foi determinado ao autor que provasse o quadro atual da ré. Depois, o douto juiz por onde se processava o pedido entendeu que não era sua a competência pelo fato de a ré ser uma sociedade simples e suscitou conflito, que foi acolhido pelo Tribunal, dando por competente este juízo dada a natureza de sociedade simples. É o relatório. Decido. Conforme decisão - que ratifico – o que há de ser decidido aqui é, apenas, a apuração de haveres, já que os sócios concordaram com a dissolução. ANTE O EXPOSTO, fixo: a) a data da resolução da sociedade o dia 05/10/2016, em que a sociedade foi notificada; b)Tendo em vista que o critério de apuração de haveres não consta do contrato social, será esta obtida mediante a realização e balanço especial de determinação, obtendo-se os valores dos ativos - tangíveis e intangíveis - pelo valor de saída, inclusive em relação ao sócio Jorge; c) nomeio como perito o Dr. Fernando César Guarany, perito contador com papéis em cartório. Às partes para, em quinze dias, indicarem assistente técnico, arguirem suspeição e, caso queiram, apresentem quesitos. Em seguida, intime-se o perito para formular proposta de honorários, no prazo de 10 dias. Apresentada a proposta, havendo concordância, venha o depósito em partes iguais por todas as partes. Havendo discordância, venham conclusos para arbitramento. (id. 99226008 dos autos principais) Em linhas gerais, o agravante defende que todos os atos de gestão da sociedade ré eram de responsabilidade do Sr. Luis de Araújo Borges e de seus filhos, Leonardo e Lívia. Acrescenta que a sociedade jamais funcionou nos termos do que estabelecido no contrato social, motivo pelo qual a data de resolução da sociedade, fixada na decisão agravada, não corresponderia à realidade. Ressalta que, por não ter praticado qualquer ato de gestão na condução da sociedade, não pode ser responsabilizado pelos atos efetivamente praticados por terceiros. Alega que, caso a perícia venha a ser realizada nos termos do que estabelecido na decisão impugnado, a referida prova resultará incompleta e lhe trará prejuízos. A despeito da necessidade de uma análise mais aprofundada acerca das alegações esposadas pelo agravante, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso e, portanto, após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal, reputo prudente e razoável o sobrestamento do trâmite processual na origem. Isso porque, como visto, foi determinada a realização de perícia, de tal modo que na eventualidade de provimento do recurso, é possível, em tese, que a decisão a ser tomada neste agravo venha a repercutir em atos já praticados, impondo, a depender da situação, a sua repetição, o que não é desejável. Além do mais, a concessão do efeito suspensivo vindicado tem o condão de conferir máxima efetividade e utilidade ao recurso, não havendo, de outro lado, qualquer prejuízo a que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento para a realização da perícia. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora